Tribunal: TCU
Processo: 023.416/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7480/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.416/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caroline Montezi de Castro Chamusca (XXX.836.527-XX); Caroline da Silva Cavalcanti (XXX.895.204-XX); Fabiola Marques Prudencio Dias (XXX.380.187-XX); Gabriela Ribeiro Fernandes (XXX.908.702-XX); Giovanna Pesce (XXX.765.847-XX); Gustavo Deister Dias Barbosa (XXX.330.597-XX); Livia Cristina Rocha Mendonca da Frota (XXX.940.887-XX); Livia Domiciano Cunha (XXX.229.967-XX); Stefhanny Paulimineytrick Nascimento Silva (XXX.111.804-XX); Thiago dos Santos Silva (XXX.117.907-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.